Tribunal: STJ
Processo: 0347842-65.2012.8.05.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1983762 - BA (2022/0026414-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EUVALDO DA SILVA CALDAS NETO
EMBARGANTE
: CARLOS RAIMUNDO MOYSES GARCIA ROSA
EMBARGANTE
: HOMERO FARIA DA MATTA DOURADO
EMBARGANTE
: SIDNEY GUILHERME CHAVES JUNIOR
EMBARGANTE
: JOSELITO SILVA MIMOSO
ADVOGADOS
: AGNALDO DIAS VIANA - BA005525
TATIANE BÁRBARA SILVA TOSTA - BA031383
EMBARGADO
: ANTONIO HONORATO DE CASTRO NETO
ADVOGADOS
: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
MAITÊ BORGES BATINGA CORREIA DE MELO - BA033577
PEDRO ALMEIDA CASTRO - BA036641
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b620da81-2116-4f6c-94f8-c14c60deec71

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1983762 - BA (2022/0026414-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EUVALDO DA SILVA CALDAS NETO
EMBARGANTE
: CARLOS RAIMUNDO MOYSES GARCIA ROSA
EMBARGANTE
: HOMERO FARIA DA MATTA DOURADO
EMBARGANTE
: SIDNEY GUILHERME CHAVES JUNIOR
EMBARGANTE
: JOSELITO SILVA MIMOSO
ADVOGADOS
: AGNALDO DIAS VIANA - BA005525

TATIANE BÁRBARA SILVA TOSTA - BA031383
EMBARGADO
: ANTONIO HONORATO DE CASTRO NETO
ADVOGADOS
: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133

MAITÊ BORGES BATINGA CORREIA DE MELO - BA033577

PEDRO ALMEIDA CASTRO - BA036641
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EUVALDO DA SILVA
CALDAS NETO e OUTROS ao acórdão que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
Eis a ementa do referido julgado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
PORDANOS MORAIS. NOTA PÚBLICA. IMPRENSA. VIOLAÇÃO À HONRA,
DIGNIDADE
E
IMAGEM.
SENTENÇA.
NULIDADE.
NÃOOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃOCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. ALÍNEAS
'A' E 'C'. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 7/STJ.
AUSÊNCIA.

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO

SÚMULA
No
282/STF.
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚ MULA No 284/STF.
1. Não há falar em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. No caso, rever a decisão dos magistrados de origem que afastou as diversas
nulidades arguidas pelos recorrentes e concluiu que houve ofensa à honra do
recorrido exige o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado
em recurso especial nos termos da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52818090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: 4096fe1d-c46c-44be-b304-c6a4ee1e9a65

3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento,
a teor da Súmula no 282/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/ STF ao caso
concreto.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (e-
STJ fl. 835)

Em suas razões (e-STJ fls. 848/855), os embargantes alegam que

" o acórdão embargado, data vênia, incidiu nas mesmas omissões e
contradições do acórdão do TJ/BA, por não enfrentar frontalmente as
alegadas ofensas às normas federais indicadas no recurso especial (art. 3o, da
do CPC revogado: arts. 47, caput, parágrafo único, 331, 238,
Lei 9.099/1995;
§ 1o, 247 (art. 280 do atual), 330, I, 267, VI, 261 e 458; do CPC vigente: arts.
1022, 1.201,I e 1.022, II, principalmente a norma do
o, I, da
art. 3
que define a competência absoluta do Juizado Especial para
Lei 9.099/1995,
questões de menor complexidade, eis que, com toda vênia, se tivesse sido
examinada, inclusive as demais questões apontadas, a conclusão inarredável
teria sido o provimento do especial para anular o acórdão recorrido."

Impugnação às e-STJ fls. 859/866.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito cabível
à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
No que diz respeito à preliminar de incompetência, observa-se que a matéria
foi analisada e fundamentada pelo tribunal de origem, conforme se extrai do seguinte
trecho do julgado:

"Acerca da alegação de nulidade com relação ao valor da causa,
não assiste razão o recorrente, um vez que deve se levar em consideração a
complexidade do tema, uma vez que não se enquadra ao rito dos juizados
especiais, afastando-se preliminar de incompetência."

Afasta-se, portanto, a alegação da ausência de fundamentação, pois,
conforme exposto no art. 489 do Código de Processo Civil de 2015, não se considera
fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.
Como já registrado, cabe ao julgador apreciar os fatos e provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Documento eletrônico VDA52818090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: 4096fe1d-c46c-44be-b304-c6a4ee1e9a65

Não há falar, portanto, em deficiência de fundamentação da decisão o não
acolhimento de teses ventiladas pelos recorrentes, mormente se o acórdão abordar todos
os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
Ademais, como já analisado, a alegação de negativa de prestação jurisdicional
foi formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou teses que
deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
Ante a deficiente fundamentação do recurso neste ponto, incide, por analogia,
a Súmula no 284/STF.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte, inexistindo
ausência de fundamentação da decisão, tampouco negativa de prestação jurisdicional.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: 4096fe1d-c46c-44be-b304-c6a4ee1e9a65

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.983.762 / BA
Número Registro: 2022/0026414-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03478426520128050001
0347842652012805000150001
347842652012805000150001
3478426520128050001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EUVALDO DA SILVA CALDAS NETO
RECORRENTE : CARLOS RAIMUNDO MOYSES GARCIA ROSA
RECORRENTE : HOMERO FARIA DA MATTA DOURADO
RECORRENTE : SIDNEY GUILHERME CHAVES JUNIOR
RECORRENTE : JOSELITO SILVA MIMOSO
ADVOGADOS
: AGNALDO DIAS VIANA - BA005525
TATIANE BÁRBARA SILVA TOSTA - BA031383
RECORRIDO
: ANTONIO HONORATO DE CASTRO NETO
ADVOGADOS
: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
MAITÊ BORGES BATINGA CORREIA DE MELO - BA033577
PEDRO ALMEIDA CASTRO - BA036641
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
Documento eletrônico VDA54007423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: 1538bdfe-e42a-4df0-b26a-f489a31e2052

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EUVALDO DA SILVA CALDAS NETO
EMBARGANTE : CARLOS RAIMUNDO MOYSES GARCIA ROSA
EMBARGANTE : HOMERO FARIA DA MATTA DOURADO
EMBARGANTE : SIDNEY GUILHERME CHAVES JUNIOR
EMBARGANTE : JOSELITO SILVA MIMOSO
ADVOGADOS
: AGNALDO DIAS VIANA - BA005525
TATIANE BÁRBARA SILVA TOSTA - BA031383
EMBARGADO : ANTONIO HONORATO DE CASTRO NETO
ADVOGADOS
: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
MAITÊ BORGES BATINGA CORREIA DE MELO - BA033577
PEDRO ALMEIDA CASTRO - BA036641
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: 1538bdfe-e42a-4df0-b26a-f489a31e2052